Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA INFOSEG. RESOLUÇÃO No 584/2024 DO CNJ. SISTEMAS OFICIAIS. VEDAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do Recorrente de expedição de ordem judicial para consulta ao sistema INFOSEG, com a finalidade de localizar bens ou valores penhoráveis da parte executada, sob alegação de esgotamento das diligências ordinárias e necessidade de efetivação da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOSEG, à luz das disposições da Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 584/2024 do CNJ determina que as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial sejam realizadas exclusivamente por meio dos sistemas oficiais que ele disponibiliza, sob consequência de responsabilização funcional.
4. O normativo admite exceções apenas em hipóteses restritas, condicionadas a decisão judicial fundamentada, o que não se verifica no caso concreto.
5. O sistema INFOSEG não integra a lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa patrimonial mantida pelo CNJ, inexistindo amparo normativo para a expedição da ordem pretendida.
6. A invocação dos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução não afasta a obrigatoriedade de observância da regulamentação administrativa vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. As ordens judiciais de pesquisa patrimonial devem observar, obrigatoriamente, os sistemas oficiais disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Resolução no 584/2024.
2. É inviável a determinação de consulta ao sistema INFOSEG para localização de bens penhoráveis, por não integrar a lista oficial de sistemas de pesquisa patrimonial do CNJ, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas e devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 833, IV e § 2o. Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023.